Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727653-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS RODRIGUES PAUFERRO JUNIOR, HERMES RODRIGUES MACHADO DE OLIVEIRA NETO, RHANIERY DE OLIVEIRA PAUFERRO AGRAVADO: RHAQUEL DE OLIVEIRA PAUFERRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação – Intimação em Nome do Advogado Constituído – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo ativo. Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas proposta pelos Agravantes em face de RHAQUEL DE OLIVEIRA PAUFERRO. No mandado de citação, constou erroneamente a remissão ao artigo 627 do Código de Processo Civil, referente às primeiras declarações no processo de Inventário, ao invés do artigo 550 da legislação processual civil, referente à Ação de Exigir Contas. Não obstante o erro material, a parte Ré, ora Agravada, compareceu em juízo e apresentou as contas e Contestação, inexistindo, em cognição sumária, qualquer prejuízo à sua defesa. Desta feita, há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo) aos casos de atos processuais praticados em desacordo com a forma legal, mas sem ocasionar prejuízo as partes. O perigo de dano decorre da anulação de todos os atos praticados. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a Decisão vergastada. À Agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator